Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos, observa-se que o patrono do Autor não juntou procuração nos autos, inclusive com poderes para firmar acordo extrajudicial e judicial. Considerando que o termo de transação noticiado às fls. 1/3 do Id. 13836818 foi assinado eletronicamente pelo referido advogado, intime-se o Autor/Apelante para, no prazo de 5 dias, juntar o instrumento procuratório, a fim de viabilizar a homologação solicitada. Retire-se o processo de pauta. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2019. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator